Tribunal: TCU
Processo: 037.425/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta quanto à adequada forma de contabilização dos Depósitos em Garantia com Bloqueio de Movimentação - DGBM, referentes à retenção de encargos trabalhistas e previdenciários de contratos de terceirização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta, a respeito de dúvida sobre a forma de contabilização dos Depósitos em Garantia Bloqueados para Movimentação (DGBM), que possibilitam a retenção de verbas e encargos trabalhistas e rescisórios de contratos de terceirização de mão de obra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVII e § 2o; 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 187 e 264 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência e conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda se manifeste sobre as questões tratadas na presente consulta, apresentando eventuais riscos e reflexos negativos para a administração orçamentária e financeira da União e para a contabilidade pública associados à contabilização dos recursos de DGBM como ativo no Balanço Patrimonial do órgão público; 9.2. restituir o processo ao gabinete do relator, assim que respondida a diligência.